Tribunal: TJSP
Processo: 1003811-20.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Pedido de mudança de titularidade e instalação dos serviços de internet. Justificada a impossibilidade inicial de transferência de titularidade. Danos morais não configurados. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Pedido de mudança de titularidade e instalação dos serviços de internet. Justificada a impossibilidade inicial de transferência de titularidade. Danos morais não configurados. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003811-20.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante FÁBIO SILVA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALGAR
TELECOM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003811-20.2019.8.26.0572 - cst
2
Voto n.o 20807
Apelação n.o 1003811-20.2019.8.26.0572 Processo digital
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Fabio Silva de Freitas (Justiça Gratuita)
Apelado: Algar Telecom S/A
Juiz: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Apelação. Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação
de fazer c/c indenização por danos morais. Pedido de mudança de
titularidade e instalação dos serviços de internet. Justificada a
impossibilidade inicial de transferência de titularidade. Danos
morais não configurados. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
parcial procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.156/158, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação
de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Fabio Silva de Freitas contra Algar
Telecom S/A., para determinar a transferência da titularidade da linha telefônica informada
na exordial para o nome do autor. Ante a sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da
parte adversa, arbitrados à razão de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da gratuidade.
Inconformado apela o autor sustentando que, ao contrário do
entendimento adotado na decisão recorrida, a situação lhe trouxe inúmeros transtornos,
aflições, angústias e desgosto, pois após contactar inúmeras vezes a apelada para proceder a
alteração da titularidade da linha telefônica, informando o falecimento de sua genitora,
titular da linha, insistiu em exigir o consentimento da titular. Frisa que a apelada não
cumpriu espontaneamente com a obrigação, mas somente após o ajuizamento da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003811-20.2019.8.26.0572 - cst
3
compelindo-o a contratar advogado para defesa de seus interesses. Defende a
responsabilidade da apelada independentemente de culpa, ressaltando que a situação
ultrapassou em muito o mero aborrecimento. Requer o provimento do recurso a fim de
reformar parcialmente a decisão quanto ao pedido de indenização por danos morais
(fls.169/173).
Recurso tempestivo, anotada concessão da gratuidade processual
ao autor (fls. 50).
A parte ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 181/184).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alega o autor que é filho da titular da linha telefônica, cujo serviço
é prestado pela empresa ré e que após o falecimento de sua genitora passou a efetuar o
pagamento pelo uso da referida linha. Afirma que a ré recusou o pedido de instalação de
internet sob a alegação de somente poderia ser feito pela titular da linha e, também lhe
negou o pedido de transferência de titularidade, pois, diz, referido pedido só poderia ser
atendido mediante assentimento da titular da referida linha. Sustenta falha na prestação dos
serviços da ré e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia a condenação da
ré a proceder a alteração da titularidade da linha telefônica ou a conversão da obrigação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003811-20.2019.8.26.0572 - cst
4
indenização por perdas e danos, mediante aplicação de multa pecuniária por dia de
descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/11).
A ré, em contestação, esclarece que a transferência da titularidade
não fora possível à época, pois havia impedimento judicial, conforme retratado a fls. 56 e 57
e, ainda, assim que teve conhecimento do problema nesta demanda, providenciou a
transferência de titularidade para o autor, conforme pleiteado, ressaltando que inexistiu
contato administrativo. Considera eventual pagamento de indenização em valor equivalente
a dez vezes o valor mensal do plano usufruído a demonstrar sua boa-fé em resolver o
problema ao mesmo tempo em que defende a ausência de dano moral, mas tão somente
mero dissabor não indenizável, ressaltando que não houve negativação. Pugna pela
improcedência dos pedidos iniciais (fls. 55/62).
Os documentos acostados pelo autor demonstram que sua genitora
era a titular da linha telefônica e que, após o passamento, passou a utilizar os serviços de
telefonia da ré e realizou pagamentos de faturas (fls. 19/36).
Por outro lado, a ré justificou a impossibilidade inicial de
transferência de titularidade por constatar a existência de impedimento judicial, conforme
retratado a fls. 56/57, inclusive frisou que já havia providenciado a transferência de
titularidade para o autor, conforme pleiteado (fls. 57).
O pedido de condenação da ré ao pagamento por danos morais não
comporta acolhimento. O autor não logrou êxito em demonstrar elemento fundamental à
efetiva concretização do dano moral, ou seja, a ocorrência do evento danoso. É certo que o
autor suportou alguns dissabores com tal situação, entretanto, conforme orientação
dominante, o simples aborrecimento não basta para configurar o dano necessário à
reparação moral.
Constou na r. sentença:
“[...]
É fato incontroverso que a titular da linha telefônica em questão é
a falecida genitora do autor que ele, após passamento, vem
utilizando
os
serviços
e
efetuando
os
pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003811-20.2019.8.26.0572 - cst
5
correspondentes.
A requerida, por sua vez, reconheceu o pedido do autor e
providenciou a transferência de titularidade da referida linha
telefônica para o nome do autor (fls. 57).
A lide remanesceu apenas no que diz respeito ao pedido de
indenização por danos morais.
Cabe indagar se a dinâmica do ocorrido e as consequências dele
advindas se afiguraram o bastante para caracterizar grave
alteração do psicossomático do demandante, passível de
reparação sob a ótica extrapatrimonialista.
O autor não provou a existência de maiores transtornos ou
prejuízos sofridos, nem mesmo eventual desrespeito no tratamento
que lhe foi dispensado, tratando-se de mero aborrecimento ou
contratempo a que estão sujeitas as pessoas em sua vida comum.
Demais, o ferimento de mera suscetibilidade não traduz dano,
como proclamavam os romanos: de minimis non curat praetor!
[...]” (fls.156/157).
A propósito, confira-se:
“APELAÇÃO
Dano moral
Serviço de telefonia móvel

Cancelamento de serviços (ligações e internet)
Cobrança de
valores dos serviços cancelados - Sentença de parcial
procedência, desacolhendo pedido de indenização por danos
morais Inconformismo do autor - Situação descrita nos autos
que não configura efetivo abalo moral ou a direitos da
personalidade que justifique a pretensão indenizatória reclamada
Declaração em sentença da inexigibilidade dos débitos relativos
ao contrato em que houve o cancelamento de serviços - Existência
de cobrança de valor posteriormente ao ajuizamento da ação,
referente ao mesmo contrato Cobrança que também se mostra
inexigível Sentença reforma em parte - Recurso parcialmente
provido
para
tal
fim.”
(Apelação
Cível
no
1000941-30.2018.8.26.0477, Relator: HERALDO DE OLIVEIRA,
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003811-20.2019.8.26.0572 - cst
6
julgamento: 23/04/2019).
O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus
valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral
é necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou
sofrimento. Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo autor pode ser classificado como mero
dissabor, insuficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido SÉRGIO CAVALIERI
FILHO pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca
de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de
Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na
epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja
apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando
alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência
de uma sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade
extrema, não existe reparação. Para que exista dano moral é
necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida
de certa importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 111).
Logo após, prossegue o citado doutrinador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003811-20.2019.8.26.0572 - cst
7
“O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de
alguma circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem
médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade,
não servem para que sejam concedidas indenizações” (obra
citada, página 113).
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no
contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor”
(Recurso Especial n. o 664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p.
281).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em
razão da sucumbência recíproca, em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do dispositivo
legal acima citado, elevo os honorários em prol da ré para 12% sobre o valor da causa
(R$20.000,00), ressalvados os benefícios da gratuidade.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003811-20.2019.8.26.0572 - cst
8
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)